Tribunal: TJMT
Processo: 1015237-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015237-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ENIVALDO OLIVEIRA SANTOS - CNPJ: 21.949.719/0001-43 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES – MORA COMPROVADA –PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a valer para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENIVALDO OLIVEIRA SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1010710-97.2024.8.11.0015, proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado junto à instituição bancária agravada.

Para tanto, alega o Agravante que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial enviada tratava de dívida devidamente quitada que, portanto, não poderia ser cobrada pelo banco agravado.

Fala que, na data da emissão da notificação (20/02/2024) as parcelas de n. 3 e 4 já haviam sido quitadas.

Liminar de efeito suspensivo concedida à id. de n. 218343690.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 225839167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, a mora restou devidamente caracterizada, uma vez que por ocasião da distribuição da ação em 23/04/2024, ele encontrava-se inadimplente com a parcela de n. 05, cuja qual venceu em 20/02/2024.

Ademais, cumpre esclarecer que a notificação enviada ao devedor além de fazer menção à parcela de n. 03 vencida em 20/12/2023, também tratou de adverti-lo acerca das subsequentes, de modo que, desnecessária nova notificação para constituição do devedor em mora para, assim, viabilizar o ajuizamento da busca e apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – VALIDADE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PURGAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Se quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de nº 9 e das demais subsequentes, não há que se falar adimplemento da parcela notificada, havendo a necessidade de pagamento da integralidade da dívida (purgação da mora).

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não caracteriza as hipóteses dos artigos 77 e 80, ambos do CPC/15, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.- (N.U 1006897-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024